Tribunal: STF
Processo: RE 695911
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Repercussão geral. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Ilegitimidade recursal de interessado que não ostenta a condição de terceiro prejudicado. Ausência dos requisitos do art. 996, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Razões recursais que não refutam os fundamentos da decisão agravada. Agravo do qual não se conhece.



    1. Nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do CPC, cumpre ao terceiro demonstrar a condição de terceiro prejudicado para a interposição de recursos. Ilegitimidade recursal da agravante, mera interessada indireta na causa. Precedentes.



    2. Mesmo os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, embora submetidos a procedimento diferenciado, revestem-se de contornos subjetivos próprios da causa entre as partes nele envolvidas, os quais, na espécie, não alcançam diretamente a ora agravante.



    3. Agravo interno do qual não se conhece.